Tribunal: TJMT
Processo: 0008167-74.2017.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008167-74.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERREIRA UEMURA & CIA LTDA - CNPJ: 13.779.123/0001-14 (APELADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), MAURO CESAR DE SOUZA - CPF: 824.466.871-72 (APELANTE), FLAVIA CINTRA SANCHES - CPF: 655.363.391-68 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MAURO CESAR DE SOUZA - CPF: 824.466.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA CRISTINA NERIS DE OLIVEIRA - CPF: 979.311.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INIBITÓRIA
consistente na abstenção de atos de coerção ou de violência – JUSTO TEMOR – configurado - sentença de procedÊncia mantida – impedir a prática de atos, repetição e continuação do ilícito – exclusão de multa por embargos protelatórios – possibilidade – decisão – reformada – honorarios de sucumbência – mantido – recurso parcialmente provido.

A tutela inibitória, trata-se de “ação de conhecimento” de natureza preventiva, destinada a impedir a prática, a repetição ou continuação do ilícito. Classifica-se a referida tutela em positiva e negativa, de acordo com as duas formas de se praticar um ilícito, ou seja, fazer ou não fazer.

Restou confirmado nos autos, pelos documentos a ele acostado, que o comportamento dos réus, tanto pessoal (entre o casal), bem como a forma como agiam como empresários que pretendiam estabelecer sociedade, impingiram à Apelada, justo temor.

Mister destacar que a ação inibitória, não requer a probabilidade do dano, bastando apenas a expectativa do ilícito, que é o caso dos autos.

A incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, CPC, somente é admitida nos casos em que demonstrada suficientemente o caráter protelatório dos embargos, o que, como apontado, não se verifica no caso.

Dispõe o § 8º do mesmo dispositivo legal, que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários na apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação opostos por
FLAVIA CINTRA SANCHES,
em face sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos n.º 0008167-74.2017.8.11.0051 – código 134650 – Ação Inibitória com Pedido de Tutela Antecipada – proposta por
FERREIRA UEMURA E CIA LTDA – OISH COZINHA ORIENTAL
– julgou procedente referida ação, condenou os requeridos ao cumprimento da obrigação de não fazer, consistente na abstenção de atos de coerção ou de violência contra as Requerentes, e os estabelecimentos comerciais correspondentes, sob pena de multa de incidência única de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Condenou os requeridos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ainda, em sentença de embargos, condenou a Embargante Flávia Cintra Sanches ao pagamento de multa correspondente 2% do valor da causa.

Inconformada em suas razões, a Apelante alega em síntese, que não foram sopesados os documentos acostados aos autos pela Apelante, bem como que não foram levados em consideração os argumentos lançados na contestação.

Prequestiona Artigos 85 § 2°, 489, §1°, inciso IV e 492 do CPC.

Suscita preliminar de incompetência em razão de foro expresso no contrato de sociedade, para tanto aduz, que o contrato da sociedade não foi regularizado junto a JUCEMAT por única culpa da Apelada, ainda, que no referido contrato as partes elegeram a Comarca de Chapada dos Guimarães, para exercício e o cumprimento dos direitos resultantes do mesmo.

Sustenta que restou incontroverso nos autos a existência de sociedade fato entre as partes, independentemente de constituição, haja vista que antes mesmo de se constituir a sociedade de direito já estavam realizando as reformas necessárias do prédio para o recebimento do negócio que iriam realizar juntos.

Assevera que o Contrato Social da Empresa está pronto dedes 01/05/2017, não apresentado junto a JUCEMAT por culpa da Apelada.

Quanto ao mérito da ação inibitória.

Aduz que, quanto ao suposto abandono da obra, não foi como relatado pela Apelada, haja vista que por inúmeras vezes se propôs a conversar de forma civilizada com a mesma.

Ainda, que apelada aproveitando do término de relacionamento dos sócios tomou o imóvel da sociedade, com a desculpa de que os outros sócios haviam abandonado o empreendimento.

Sustenta que a obra estava 90% concluída, conforme se verifica nas fotos; que a Apelada ingressou sorrateiramente no imóvel, inaugurou o empreendimento da sociedade sem a participação dos outros sócios.

Afirma que alegação de que presenciou discussão homérica na obra, não confirmada, conforme declaração do mestre de obras.

Alega que a documentação da Apelada é frágil, estéril e, que pode ser produzida unilateralmente, como o do Boletim de Ocorrência com a notícia de perseguição, sendo que na verdade a Apelante estava tentando lhe entregar as chaves que trocou o miolo da fechadura do imóvel, permitindo o seu acesso, tendo em vista que é

socia do empreendimento, que o áudio aos autos demonstra que a Requerida ligou para a Requerente no intuito de entrega-la.

Quanto a alegação de despesas, que Apelada alega que a Apelante deixou a sociedade com as despesas e responsabilidade perante a imobiliária e demais fornecedores.

Que não há nos autos nenhum comprovante de pagamento de fornecedores tampouco de dívidas deixadas pela Apelante, que muito longe disso, a Apelante terminou de quitar os cheques pré-datados no dia 10/10/2017.

Ainda, que arcou com todos os custos referente a sua cota parte e de seu ex-companheiro Mauro, pois a época ainda possuía um relacionamento e trabalhavam em conjunto, sendo que o total gasto para o empreendimento da sociedade desses sócios, arcado pela Apelante é de aproximadamente R$ 55.000,00, conforme relatório de gastos em anexo, bem como, das notas fiscais e demais recibos que se encontram em anexo.

Com relação ao Contrato Social da Sociedade – que só não foi dado entrada na JUCEMAT porque a Apelada não devolveu ao escritório para devido prosseguimento, conforme declaração do escritório de contabilidade.

Sustenta que o juízo não deu a devida atenção aos fatos e provas trazidas pela Apelante, dando ênfase nas falácias da Apelada que inventou os fatos deduzidos na exordial com o único intuito de enganar, e conseguiu.

Alega que não há nos autos qualquer elementos capazes de comprovar as alegações da Apelada, no sentido de que esteja a Apelante atrapalhando o desenvolvimento de sua atividade comercial, ou que tenha realizado qualquer ato atentatório ou ameaça contra a mesma.

Que inexistem atos ilícitos ou ameaças praticadas pela apelante que possa trazer qualquer tipo de prejuízo a Apelada, bem como, que restou devidamente comprovado que a Apelada inventou fatos para produzir direito, sendo que a Apelante possui parte no imóvel; assim, requer seja reformada a sentença, devendo ser a mesma julgada totalmente improcedente.

Assevera que diante da opôs embargos de declaração, onde foram tratados, omissão da sentença em relação a litigância de má fé pleiteada pela Apelante, obscuridade quanto a mensuração dos honorários de sucumbência e rateio dos mesmos, e por fim, a contradição na condenação, uma vez que a ação é inibitória, sendo o pedido inicial para inibir, e a sentença condenou em Obrigação de fazer.

Requer seja reformada a decisão dos embargos, retirando a multa da Apelante, pois não houve intuito protelatório em seus embargos, somente buscou tutela de seu direito jurisdicional garantido pela legislação pátria.

Quanto aos honorários de sucumbência, que estes foram fixados em R$ 4.000,00(quatro mil reais).

Alega que há valor estipulado da causa, e que o mesmo não foi estipulado dentro dos percentuais assentado no Código de Processo Civil, que não houve fundamentação de que o valor é baixo, o que autoriza o juízo a fixar por apreciação equitativa, observando o parágrafo segundo do art. 85 do CPC.

Aduz que a incidência de uma das hipóteses do art. 85, §2º, impede que o julgador prossiga com a análise a fim de investigar eventual enquadramento no parágrafo 8° do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.

Nesta toada, que o Valor da causa não é irrisório, uma vez que trata-se de uma ação inibitória, sendo que a Apelada que atribuiu valor a causa, ou seja, acreditou ser este valor justo para a demanda ser distribuída, inclusive aceita pelo juízo que recebeu a demanda.

Portanto, que devem ser utilizados os percentuais elencados no CPC para fixação dos honorários de sucumbência.

Que em não sendo este o entendimento, que os honorários de sucumbência devem ser condizentes com atuação do advogado e a natureza da causa; que no caso, trata de causa sem grande complexidade.

Ainda, que o valor de R$ 4.000,00 é atualmente elevado e trará sobrecarga a Apelante.

Requer, o provimento do presente recurso, com a consequente anulação da sentença, ante a incompetência do juízo, haja viste que haviam fixado competência no quadro social do empreendimento.

Que sejam julgados improcedentes todos os pedidos contidos na exordial, condenando o recorrido em litigância de má-fé, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da causa.

Não sendo o entendimento, digne-se a fixar honorários de sucumbência sobre o valor da causa, subsidiariamente, requer seja minorado o quantum fixado.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 73535009).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação opostos por
FLAVIA CINTRA SANCHES,
em face sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos n.º 0008167-74.2017.8.11.0051 – código 134650 – Ação Inibitória com Pedido de Tutela Antecipada – proposta por
FERREIRA UEMURA E CIA LTDA – OISH COZINHA OR
IENTAL – julgou procedente referida ação, condenou os requeridos ao cumprimento da obrigação de não fazer, consistente na abstenção de atos de coerção ou de violência contra as Requerentes, e os estabelecimentos comerciais correspondentes, sob pena de multa de incidência única de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Condenou os requeridos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ainda, em sentença de embargos, condenou a Embargante Flávia Cintra Sanches ao pagamento de multa correspondente 2% do valor da causa.

Inicialmente a

Apelante suscita referida preliminar, sob o argumento de o foro expresso no contrato de sociedade, elegia a Comarca de Chapada dos Guimarães, para exercício e o cumprimento dos direitos resultantes do mesmo.

Ainda, que o contrato da sociedade não foi regularizado junto a JUCEMAT por única culpa da Apelada.

Pois bem, incontroverso nos autos a vontade das partes em constituírem uma sociedade entre si, fato este, inclusive declarado pelos envolvidos, que aliás, chegaram a alugar imóvel para realização do negócio.

Fato incontroverso também, que no decorrer da reforma do imóvel onde se constituiria fisicamente a sociedade e no processo de constituição da futura sociedade houve desentendimento entre as partes; portanto, não consumada a sociedade.

Como bem destacado pelo juízo “a quo”: “minuta do contrato sem firma dos envolvidos, não basta como comprovação de ajuste de vontade”, a ausência de assinatura da minuta retira a idoneidade do referido documento, posto que, não identifica o consenso quanto aos termos ali dispostos.

Diante do exposto, rejeito referida preliminar.

No mérito, sustenta que não há nos autos qualquer elemento capaz de comprovar as alegações da Apelada, no sentido de que esteja a Apelante atrapalhando o desenvolvimento de sua atividade comercial, ou que tenha realizado qualquer ato atentatório ou ameaça contra a mesma.

Pois bem.

A tutela inibitória, trata-se de “ação de conhecimento” de natureza preventiva, destinada a impedir a prática, a repetição ou continuação do ilícito. Classifica-se a referida tutela em positiva e negativa, de acordo com as duas formas de se praticar um ilícito, ou seja, fazer ou não fazer.

A Apelada em sua inicial, afirmou que os Réus estavam tentando impedir de todas as formas a conclusão da obra e inauguração da empresa OISHI COZINHA ORIENTAL no prédio locado; que a seguiram de carro tentando amedrontá-la e ameaça-la, que invadiram o imóvel e trocaram as fechaduras.

Como bem destacado pelo juízo “a quo”:
“...dos vários boletins de ocorrência juntados aos autos, nota-se, a princípio, a reação talvez exagerada dos Requeridos quando do tratamento dos problemas que os acometem. Não por outro motivo, mesmo entre si, no âmbito do lar, e em desfavor de pessoa da própria família, imputam-se ao Requerido atos de agressão, denunciadores de personalidade agressiva.”

A Apelante defende em suas razões, que a alegação da parte autora / apelada de que foi perseguida de carro, não restou demonstrada, posto
que a documentação trazida aos autos é frágil, estéril e, que pode ser produzida unilateralmente, como o do Boletim de Ocorrência com a notícia de perseguição.

Ainda, que na verdade a Apelante estava tentando entregar as chaves que trocou o miolo da fechadura do imóvel, permitindo o seu acesso, tendo em vista que a sócia do empreendimento.

Em que pese referidas alegações, como bem destacado pelo juízo: “
Tais circunstâncias, como se adiantou, mereceram confirmação parcial da própria Requerida Flávia, que, em sua resposta, confirmou a troca das chaves e, de certa forma, tentou justificar a perseguição denunciada, dizendo-a necessária para a entrega das novas chaves.”

Ou seja, restou confirmado nos autos, pelos documentos a ele acostado, que o comportamento dos réus, tanto pessoal (entre o casal), bem como a forma como agiam como empresários que pretendiam estabelecer sociedade, impingiram à Apelada, justo temor.

Mister destacar que a ação inibitória, não requer a probabilidade do dano, bastando apenas a expectativa do ilícito, que é o caso dos autos.

De acordo com Luiz Guilherm Marioni (
A Antecipação de Tutela. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.):

“
imaginar que a ação inibitória se destina a inibir o dano, implica na suposição de que nada existe antes dele que possa ser qualificado de ilícito civil. Acontece que o dano é uma conseqüência eventual do ato contrário ao direito, os quais, assim, podem e devem ser destacados para que os direitos sejam mais adequadamente protegidos”.

Ainda, de acordo com Marioni:

“É preciso deixar claro que o dano é uma conseqüência meramente eventual do ato ilícito. O dano é requisito indispensável para a configuração da obrigação ressarcitória, mas não para a constituição do ilícito. Se o ilícito independe do dano, deve haver uma tutela contra o ilícito em si, e assim uma tutela preventiva que tenha como pressuposto apenas a probabilidade do ilícito, compreendido como ato contrário ao Direito”

Ademais a ação inibitória não visa somente impor uma abstenção, contendo-se assim, com um não-fazer. O Seu objetivo é evitar o ilícito, seja ele comissivo ou omissivo, razão pela qual pode exigir um não-fazer ou um fazer, conforme o caso.

Diante do exposto, não merece qualquer reparo a sentença apelada.

No que a multa aplicada em sede de embargos, pretende a retirada da mesma, sobe alegação de que não houve intuito protelatório em seus embargos, somente buscou tutela de seu direito jurisdicional garantido pela legislação pátria.

Sabe-se que abuso do direito de recorrer constitui ato de litigância de maliciosa repelido pelo ordenamento jurídico pátrio, especialmente em casos em que a parte interpuser recurso com o intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição da multa.

Especificamente quanto à multa na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatório, ensina Humberto Theodoro Júnior, na obra curso de direito processual civil, 48.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, v.III, p.1.080:

I - Sanções aplicáveis aos
embargos

protelatórios
.

Os
embargos
de declaração terão sempre efeito de impedir o fluxo do prazo de outros recursos. Mas, quando o embargante utilizar o recurso como medida manifestamente protelatória, o juiz ou o tribunal, reconhecendo a ilicitude da conduta, condenará o embargante a pagar ao embargado
multa
, que não poderá exceder de dois por cento sobre o valor atualizado da causa (
NCPC
, art.
1.026
,
§ 2º
). No caso, porém, de reiteração dos
embargos

protelatórios
, a
multa
será elevada a até dez por cento do valor atualizado da causa, e, além disso, o embargante temerário, para interpor qualquer outro recurso, ficará sujeito ao depósito do valor da
multa
(
NCPC
, art.
1.026
,
§ 3º
).

No caso ora em analise a Apelante opôs Embargos de Declaração (id.n.º 73534998), com fundamento em omissão, obscuridade e contradição, que entendia existirem, o juízo “a quo”, ao rejeitar os embargos, determinou o pagamento de multa consistente 2% do valor da causa, nos termos do art. 1026,§2º do CPC.

Em que pese o entendimento esposado pelo do juízo “a quo” não verifico haver intenção deliberada da recorrente em procrastinar o feito.

Dessa forma a reprimenda é indevida e deve ser excluída. Logo a irresignação tem pertinência.

Quanto aos honorários de sucumbência pretende que sejam fixados a sobre o valor da causa, subsidiariamente, ou, não sendo este o entendimento que seja minorado o quantum fixado.

No que tange a fixação de sucumbência, dispõe o art. 85 da Código de Processo civil, que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, bem como que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor o da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”, consoante disposição inserta em seu § 2º.

Ainda sobre a matéria, dispõe o § 8º do mesmo dispositivo legal, que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários na apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Desta feita, admite-se a adoção do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando o cálculo realizado na forma do art. 85, § 2º, do CPC resultar valor irrisório ou exorbitante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, em que pese as alegações da Apelante quanto aos honorários sucumbenciais, tenho que melhor sorte não lhe socorre, posto que não é razoável/justo a condenação de honorários de sucumbência de 10% ou até mesmo 20% (R$ 200,00) do valor da causa.

Portanto, mantenho o valor fixado pelo juízo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para excluir a multa de 2% imposta à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021